Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM DESCOMPASSO AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão colegiada que embasa o cumprimento de sentença não restringiu a majoração dos honorários recursais ao montante devido pelo exequente, devendo essa, portanto, incidir em favor dos causídicos de ambas as partes. Inadmissível, assim, a tentativa transversa de alterar o comando de título executivo transitado em julgado, conferindo-lhe alcance não extraído inequivocamente da interpretação literal do dispositivo ou de sua conformação com os fundamentos que o antecedem. Hipótese em que, não tendo sido incluído, nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os honorários recursais fixados indistintamente no acórdão, incorreta sua homologação pelo juízo de origem.

2. Reconhecido o excesso de execução, inviável o pretendido arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, tendo em vista que a redação do § 8o do art. 85 do CPC é clara ao estabelecer que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. No caso, existindo proveito econômico perfeitamente estimável com base no excesso apurado, não há que se falar em arbitramento dos honorários por equidade (Tema n. 1.076 do c. STJ).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.